Tribunal: TJDFT
Processo: 0709485-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO CABIMENTO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal possuem entendimento no sentido de que é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, em exceção de pré-executividade acolhida para extinguir total ou parcialmente a execução, em homenagem ao princípio da causalidade e da sucumbência.
2. No caso vertente, o acolhimento da exceção de pré-executividade deu-se em razão da verificação da nulidade do aval prestado pelos ora recorrentes, dada a ocorrência de simulação dolosa e fraudulenta praticada por sócios da empresa devedora, fato que não pode ser imputado ao banco exequente, não se aplicando o entendimento jurisprudencial citado.
3. Não havendo qualquer indício nos autos de que o banco exequente tinha conhecimento ou tenha participado da simulação fraudulenta na prestação do aval, não merece prosperar a alegação de que ele tenha dado causa à oposição da medida em questão.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.